Tribunal: TJSP
Processo: 2171657-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Benefício acidentário – Incidente de cumprimento provisório de sentença – Autarquia – Constatação de excesso de execução – Delimitação dos critérios para cálculos da parcela passível de execução provisória – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171657-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado VITOR CLEBER
ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171657-78.2020.8.26.0000 -Voto no 24.989
2
Voto no 24.989
Agravo de Instrumento no 2171657-78.2020.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social
Agravado: Vitor Cleber Alves de Oliveira
Comarca de São José dos Campos
Agravo de instrumento Benefício acidentário Incidente de
cumprimento provisório de sentença Autarquia Constatação de
excesso de execução Delimitação dos critérios para cálculos da
parcela passível de execução provisória Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social tirado contra a decisão de fls. 88 do
incidente de cumprimento de sentença, a seguir copiada: “Vistos. Diante da
inércia do INSS (fls. 86/87) quanto ao valor apresentado pelo autor para
pagamento, HOMOLOGO para que surtam seus legais e jurídicos efeitos os
cálculos de fls. 76/83. Prossiga-se a execução no valor de R$ 588.770,73
(atualizado até 24/01/2020). Conforme o comunicado DEPRE no 394/2015, a
solicitação para expedição de precatório/requisitório deverá ser realizada
digitalmente pela parte autora no portal e-saj, ́petição intermediária ́,
selecionando como tipo de petição 'precatório/requisitório', devendo ser
informados todos os dados requisitados individualmente para cada credor e
instruir com cópia das seguintes peças dos autos: petição inicial, laudo
(conclusão), sentença, acórdão, trânsito em julgado, além da planilha do
cálculo homologado, de cópias de documentos com a qualificação do
favorecido (CPF e RG), bem como desta decisão. Após, aguarde-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171657-78.2020.8.26.0000 -Voto no 24.989
3
pagamento”.
Em suas razões recursais, o INSS sustenta a
impossibilidade do início da execução provisória em face da Fazenda Pública.
Além disso, informa que “O agravado apresentou cálculo de liquidação
apurando RMI para o benefício de auxílio-acidente sem observar o benefício
de auxílio-doença que o derivou, aplicou juros moratórios em 1% ao mês,
cessou a conta para momento posterior à concessão administrativa,
empregou indexador monetária em discordância com TEMA 905 do E. STJ
afetado de repercussão geral, cobrou abono anual sobre valor já pago na
seara administrativa” (fls. 4).
Determinado o processamento do recurso, com a
concessão do efeito suspensivo, anexou-se resposta a fls. 37.
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
Vejamos.
Da impossibilidade do início da execução provisória
em face da Fazenda Pública.
Na exordial do agravo de instrumento o INSS
informa a impossibilidade de se pleitear execução provisória uma vez que há
Recurso Especial pendente de julgamento pelo STJ envolvendo o termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171657-78.2020.8.26.0000 -Voto no 24.989
4
inicial do benefício.
Ora, o que se discute no Recurso Especial não
compromete o total do crédito, pois é certo que permanece a discussão apenas
quanto ao período compreendido entre a data fixada no acórdão que é o dia
seguinte da alta médica (12.5.2010) e aquela pretendida pelo INSS que é a
juntada do laudo (26.1.2012 fls. 41 dos autos do incidente).
Portanto, temos que a partir de 26.1.2012 o INSS é
devedor dos atrasados ao agravante valor incontroverso.
E, conforme preceitua o artigo 995 do CPC: “Os
recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão
judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida
poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus
efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Logo, perfeitamente possível execução provisória do
julgado, in casu, do valor incontroverso, pois o resultado do recurso apenas
poderá beneficiar o trabalhador majorando o seu crédito.
Superado este tema, passa-se a análise do excesso
praticado pelo trabalhador nesta execução provisória.
Analisando-se
os
cálculos
apresentados
pelo
trabalhador/agravado, constata-se que a planilha por ele elaborada a fls. 76/86

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171657-78.2020.8.26.0000 -Voto no 24.989
5
dos autos do incidente (aqui anexada a fls. 38/52), considerou todo o período
e não apenas a parcela incontroversa o que, para este momento, configura
excesso de execução.
Nesse sentido, destaca-se a fls. 76 (aqui fls. 45) que
aponta o total de 116 meses com créditos.
Renda Mensal Inicial.
No tocante à obtenção da RMI, cabe a utilização do
valor do auxílio-doença que precedeu o auxílio-acidente com adoção dos
índices previdenciários para o seu cálculo.

Correção monetária e juros moratórios.
O acórdão assim determinou (fls. 19/20 dos autos do
incidente): “Os juros moratórios são devidos desde a citação, contados
englobadamente até então e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e
alterações posteriores até a elaboração da conta de liquidação, momento a
partir do qual se aplicará o índice previsto na Lei Orçamentária em vigor na
época do efetivo pagamento para atualização dos precatórios. No tocante
aos juros de mora e correção monetária, a partir de 30.06.2009 o índice será
definido na fase de execução, considerando o julgamento das ADIs nos 4.357
e 4.425, pelo Plenário do Colendo STF. Observe-se que, demais questões
relativas aos índices de correção e juros de mora deverão ser dirimidas, em
sendo o caso, na fase de liquidação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171657-78.2020.8.26.0000 -Voto no 24.989
6
Temos que, a modulação dos efeitos das ADIs nos
4.357 e 4.425 envolve somente a questão dos juros e correção monetária dos
precatórios.
Foi declarada a inconstitucionalidade da TR no
período anterior à expedição do precatório.
Feita esta análise, não obstante a tese fixada no STJ
(Tema no 905: “Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”), sobre a mesma lei o STF, no
julgamento do RE. 870.947 (Tema no 810), fixou as seguintes teses: 1) O art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171657-78.2020.8.26.0000 -Voto no 24.989
7
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
Assim, temos que quanto aos juros moratórios o
entendimento é uníssono no julgamento de ambos os temas, porém no que se
refere à correção monetária, enquanto o STJ adotou a aplicação do INPC a
partir da vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91), o STF determinou a partir da edição da Lei no 11.960/09 a
aplicação do IPCA-E.
Neste ponto, ressalte-se que esta Turma Julgadora
adota o índice de correção monetária que ficou deliberado pelo Supremo
Tribunal Federal a partir da vigência da Lei no 11.960/09.
Então, embora o índice utilizado pelo agravado
esteja correto (IPCA-E fls. 76 do incidente aqui fls. 45), os juros
moratórios se mostram excessivos, cabendo sua adequação para 0,5% (fls. 77
do incidente aqui fls. 46).

Abono anual.
A fls. 19/20 do incidente há comprovação do
pagamento de parcela de 13o salário no ano de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171657-78.2020.8.26.0000 -Voto no 24.989
8
Neste contexto, como nenhum dos cálculos adotou
plenamente os critérios acima delineados, ambos não comportam
acolhimento.
Desse modo, para prosseguimento desta fase de
cumprimento provisório de sentença, determina-se o envio dos autos ao setor
da contadoria judicial que deverá observar os critérios acima delineados para
confecção de cálculos correspondentes ao valor devido entre a data da juntada
do laudo até a implantação do benefício.
Observe-se,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos desnecessários, que tenho por expressamente ventilados,
neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em
sede recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao presente agravo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social, conforme acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator